Tribunal: TJDFT
Processo: 0751655-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751655-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON DE CARVALHO DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de homologação dos honorários periciais nos autos n.o 0715789-35.2024.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na (in)ocorrência de excesso no valor dos honorários periciais homologados pelo e. Juízo de origem. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por ANDERSON DE CARVALHO DA COSTA em face do DISTRITO FEDERAL e do IGESDF, partes qualificadas nos autos. Em ID 250163535 houve a determinação de realização de prova pericial para dirimir a questão controvertida do feito. O perito apresentou proposta de honorários periciais em ID 253688116, no valor de R$ 5.040,00. O DF apresentou impugnação a proposta em ID 254099422 sob a alegação de que as peculiaridades do caso não justificam o valor cobrado. Requer a readequação dos honorários periciais para valores próximos aos previstos na Portaria Conjunta n. 116/2024, respeitando os limites legais e orçamentários. O autor, por sua vez, requereu a homologação da proposta de honorários. O IGES-DF requereu a observância dos patamares previstos na Portaria Conjunta n. 116/2024 (ID 255433341). Em resposta as impugnações, o perito defendeu que os valores cobrados estão de acordo com a complexidade e peculiaridades da causa, motivo pelo qual reitera o requerimento de homologação do valor proposto (ID 256468259) DECIDO. Em análise aos autos, verifico que a perícia exige conhecimento médico especializado e avaliação de inúmeros documentos juntado pelas partes. A decisão de saneamento do feito determinou a realização de perícia para apurar as circunstâncias do atendimento médico prestado a vítima do acidente e a relação com o falecimento do infante. A perícia médica, apesar de não envolver trabalho em campo, depende da análise de uma série de exames e utiliza as técnicas mais modernas do ramo para a se obter conclusões precisas. Como cediço, os honorários periciais devem ser arbitrados em observância à complexidade da causa, ao grau de zelo e especialização do profissional, ao lugar e ao tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como às peculiaridades regionais. Ressalte-se que os honorários são únicos, e devem ser fixados em patamar proporcional à especialidade do perito, e à complexidade da matéria. O perito indicou detalhadamente em ID 253688116 os trabalhos a serem realizados e tempo estimado para a realização do trabalho. Por oportuno, quanto ao limite da Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024, observa-se que os honorários periciais devem ser fixados em patamar proporcional à complexidade da causa e não à disponibilidade financeira das partes. Além disso, compulsando os autos, foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora, logo, caso sucumbente, o pagamento devido pela parte autora será efetuado conforme previsto na Portaria Conjunta n. 116/2024 deste Tribunal. Logo, REJEITO a impugnação a proposta de honorários periciais. Assim, HOMOLOGO a nomeação do perito bem como a proposta de honorários periciais no montante de R$ 5.040,00, valor entendido como proporcional à complexidade da causa. Intimem-se as partes para ciência e para que os réus realizem o depósito dos honorários. Somente após a preclusão desta decisão é que o perito será intimado para dar início aos trabalhos. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para possibilitar intimação inequívoca. O laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias úteis da data designada para o início da realização da perícia. AO CJU: 1.Intime-se a parte autora para ciência. Prazo: 15 dias 2 Intimem-se os réus para depositar os honorários periciais. IGES-DF (15 dias) e DF (30 dias). 3.Somente após a preclusão desta decisão é que o perito será intimado para dar início aos trabalhos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “sem qualquer diminuição dos predicados do nobre e competente especialista e da elevada contribuição que certamente trará para o desfecho desta demanda, tem-se que o referido valor ultrapassa, e muito, os parâmetros trazidos pela Portaria Conjunta n. 116/2024”; (b) “o preço da perícia na área médica é de R$ 526,99 e o máximo que o tribunal pagará será de R$ 1.994,06. É verdade, a Portaria admite a ultrapassagem dos referidos valores, mas isso se dará de forma excepcional, diante das ‘peculiaridades" do caso’”; (c) “embora o perito tenha alegado que o valor decorre da análise do prontuário, da complexidade do caso e da quantidade de quesitos elaborados, há apenas um apontamento genérico das atividades e das horas trabalhadas. A ausência de elementos que demonstrem que este caso possui uma complexidade excepcional ou que demande um trabalho significativamente superior ao padrão reforça o argumento de que o valor solicitado é desproporcional”; (d) “o valor homologado deve ser reconduzido ao patamar da Portaria Conjunta TJDFT”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para “a readequação do valor da perícia aos termos da Portaria Conjunta n. 116/2024 e dando-se efetivo cumprimento ao art. 95 do CPC, com a distribuição por igual do custo da antecipação da perícia”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, na qual teria sido deferida a produção de prova pericial para análise das informações contidas nos prontuários médicos, os quais “demonstram a dinâmica do atendimento prestado à paciente, bem como condição clínica do feto”. Pois bem. Os honorários periciais devem ser fixados de acordo com o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, tudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Lei n.o 9.289/1996, art. 10). Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95). A Portaria Conjunta n.o 116 de 08 de agosto de 2024 (TJDFT), a qual regulamenta o pagamento e fixa valores de honorários de perito, de tradutor e de intérprete, no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, na hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária, dispõe que: Art. 3o O magistrado arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. Parágrafo único. Para fins de arbitramento, os honorários de perito, de tradutor ou de intérprete poderão ultrapassar os valores brutos constantes do Anexo Único desta Portaria, devendo o magistrado fundamentar a majoração com base nas peculiaridades do caput deste artigo, observando-se o disposto no caput do artigo 4o desta Portaria quando do pagamento da verba por este Tribunal. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o perito judicial teria apresentado de forma detalhada os trabalhos a serem realizados com especificação de carga horária para cada item (id 253688116), e, após a impugnação, teria apresentado justificativa devidamente fundamentada, na qual pontuou, em síntese: “1. A qualificação e especialização deste perito; 2. Tarefas administrativas, como a presente resposta à impugnação, entre outras a serem realizadas ao longo do processo; 3. Análise de documentos, relatórios e exames anexados, bem como leitura integral dos autos; 4. Estudo e análise de literatura científica atualizada; 5. Elaboração do laudo médico-pericial; 6. Resposta a 61 (sessenta e um) quesitos iniciais; 7. Resposta a eventuais quesitos complementares e questionamentos posteriores, cuja extensão e complexidade não podem ser previamente previstas. 8. Responsabilidade assumida” (id 256468259). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o perito médico teria justificado especificadamente os parâmetros utilizados para a estimativa apresentada, e não teria sido, aparentemente, constatada qualquer abusividade ou desproporcionalidade dos honorários periciais homologados pelo juízo, até porque a parte agravante não teria demonstrado de forma contundente que a quantidade de hora estimada estaria em desacordo com o trabalho a ser desenvolvido, circunstância que aparentemente justificaria a fixação (em valor bruto) acima dos parâmetros estabelecidos na Portaria Conjunta no 116/2024. Assim, tem-se por inconsistente, por ora, a alegação de que a proposta de honorários não seria condizente com a complexidade da matéria, especialmente em razão dos quesitos apresentados. De outro giro, tem-se por insubsistente a alegação de que o custeio dos honorários periciais teria sido atribuído tão somente à parte ré, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, e os honorários serão pagos ao final pela parte sucumbente, nos termos da Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT. Importante assinalar que a decisão saneadora, que determinou a produção de prova pericial, consignou expressamente que “o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado pelas partes, tendo em vista que a prova foi determinada de ofício por este juízo, conforme prevê o art. 95 do CPC” (id 250163535) (g.n.). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. PROPORCIONALIDADE DEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NEUTRALIDADE DA PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a prova pericial é por ambas requerida, submetendo-se o montante que incumbe ao beneficiário de justiça gratuita aos parâmetros previstos na Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal de Justiça, com suporte no art. 95, §3o, do CPC. 2. A homologação de proposta de honorários periciais que apresenta quantia dividida de maneira proporcional aos limites previstos para a hipótese de beneficiário da justiça gratuita não fere a neutralidade da perícia, pois observa tão somente a origem do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772480, 0720153-41.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)3. Não foram evidenciados os elementos factuais suficientes no sentido de que a conclusão exarada pelo experto, designado pelo Juízo singular, estaria equivocada. 3.1. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelo recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. Recurso desprovido.(acórdão 1726756, Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 25.7.2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator